Tribunal: TJDFT
Processo: 0713714-33.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A responsabilidade da instituição financeira perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica.
2. Considerando que a instrução probatória conduz à conclusão de ocorrência de fraude na contratação e tentativa de terceiros de se apropriar do valor do empréstimo fraudulento, e ainda que o Autor consignou em juízo o valor recebido na conta corrente dele, o reconhecimento da invalidade dos negócios jurídicos e de inexistência dos débitos é medida que se impõe, devendo as partes retornar ao status quo ante.
3. De acordo com a nova orientação jurisprudencial do c. STJ acerca da exegese do parágrafo único do art. 42 do CDC, a repetição do indébito, em dobro, depende, após a constatação de pagamento em excesso, da comprovação de que houve conduta contrária à boa-fé objetiva (EREsp no 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021), não configurada no caso concreto.
4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos; portanto, quando não ultrapassado o limite do dissabor ou do aborrecimento, o episódio é insuficiente para ensejar reparação por danos morais.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.